Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. ATO ILÍCITO DO CONDOMÍNIO E DA ADMINISTRADORA. INEXISTENTE. DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, não sendo possível ao proprietário, portanto, esquivar-se de sua responsabilidade pelo pagamento, uma vez que tal dever mostra-se condição inerente ao direito de propriedade.

2. No âmbito da responsabilidade civil, a compensação por alegado dano moral pressupõe que a violação à esfera imaterial tenha a aptidão de ensejar ofensa aos direitos da personalidade, não se configurando na hipótese em que a situação vivenciada pela vítima enquadra-se dentro de limites nos quais todo ser humano está exposto na vida em sociedade.

3. Apesar de o recorrente alegar a locação de seu imóvel no período em que as taxas condominiais não foram honradas, certo é que a responsabilidade pelo pagamento da referida obrigação era do próprio Apelante, por ser ele o proprietário do imóvel, independentemente de qualquer avença particular em sentido contrário, pois a obrigação condominial possui natureza propter rem, ou seja, inerente ao bem. 3.1. Os meros questionamentos que alega terem sido formulados à síndica são insuficientes para tal fim.

4. O ajuizamento da ação de cobrança dos débitos condominiais, por si só, não induz à conclusão automática de ocorrência do dano moral, pois, a priori, o Condomínio estaria atuando no exercício regular de um direito. Necessário seria, para o reconhecimento desse tipo de dano imaterial, extrair do acervo probatório que a incolumidade psíquica do Autor/Apelante tivesse sido atingida em grau muito superior ao que restou demonstrado, impingindo-lhe consequências muito mais sérias do que as narradas nos autos.

5. Recurso conhecido e improvido.